Tribunal: TJDFT
Processo: 0010157-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno não provido.